Tribunal: TJMT
Processo: 0031004-19.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031004-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 071.759.801-24 (APELANTE), MARIA RAMONA CACERES - CPF: 343.545.221-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
(ART. 157, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
DESCLASSIFICAÇÃO - FURTO SIMPLES
– IMPROCEDÊNCIA – INTIMIDAÇÃO VERBAL COM GRAVE AMEAÇA - VÍTIMA DE 72 ANOS DE IDADE – USO DE FORÇA FÍSICA

- DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE - RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER

A desclassificação do crime de roubo para o de furto mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, à saciedade, a prática delitiva descrita no artigo 157 do CP,
especialmente, pelas palavras da vítima idosa (72 anos), de que a consumação do roubo de sua bolsa se deu com grave ameaça, mediante intimidação e o uso de força física, reduzindo sua capacidade de resistência, causando-lhe temor e medo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Carlos Augusto Nascimento da Silva
,

contra a sentença em que foi condenado
pela autoria dos crimes previstos no art. 157,
caput
(Roubo simples
)
e art. 307 (Falsa identidade) c/c art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
4 anos de reclusão, 10 dias-multa

e
3 meses de detenção,
em regime inicialmente
semiaberto
(Id 25751959)

Inconformada, a Defesa pugnou a
desclassificação
do crime de roubo para furto simples (Id 25751965).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
espera o
desprovimento
do Apelo (Id 25751966);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 34139992):

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO E FALSA IDENTIDADE - [ARTS. 157,
CAPUT
, E 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO SIMPLES -
IMPOSSIBILIDADE
–
INTIMIDAÇÃO VERBAL
CONTRA A VÍTIMA, IDOSA, COM
72 ANOS
DE IDADE, QUE FOI SURPREENDIDA PELO RÉU EM VIA PÚBLICA, O QUAL, APÓS
SEGURAR-LHE O BRAÇO
E EXIGIR QUE NÃO GRITASSE, ARRANCOU SUA BOLSA - ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA COM A
RES FURTIVA
, MAS QUE ACABOU DETIDO POR POPULARES ATÉ A CHEGADA DOS POLICIAIS MILITARES, QUE EFETUARAM A SUA
PRISÃO EM FLAGRANTE
–
RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA
NAS DUAS FASES DA AUSCULTA, QUE SE ENTRELAÇA COM A
ADMISSÃO PARCIAL DO ACUSADO
- PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - DECRETO SINGULAR QUE ENCONTRA-SE EM PERFEITA
CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
COLHIDO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DAS BEM LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS - ART. 17, §§ 2º E 3º, DA RECOMENDAÇÃO Nº 57DO CNMP - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE -

PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020